Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-74.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que a discente

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que a discente não teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002365-74.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante ANDRÉIA
DOS SANTOS LAROCA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-74.2019.8.26.0218 -Voto no 37.009
2
COMARCA DE GUARARAPES
APTE.: ANDRÉIA DOS SANTOS LAROCA - (autora)
APDA.: UNIESP S/A - (ré)
JUÍZA DRA. SILVIA CAMILA CALIL MENDONÇA
VOTO No 37.009
Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos
morais. Prestação de serviços educacionais. Programa
“UNIESP Paga”. Alegada ausência de repasses pela Faculdade
ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante
nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com
apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação
pela demandada de que a discente não teria cumprido os ditames
do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco
financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus
próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP.
Honorários recursais majorados. Desprovimento.
Trata-se de apelação interposta só pela autora, em
ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório por danos
morais, contra r. sentença de fls. 128/130, na qual julgado
improcedente o pedido. Compelida a requerente a suportar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, atualizado. Tutela antecipada indeferida.
Valor da causa de R$ 63.775,48, em 2019, sendo a
demandante beneficiária de gratuidade processual, fl. 72.
Irresignada, insurge-se a requerente, fls. 133/139,
pleiteando a reforma da r. sentença. Alega não ter sido observada a
inversão do ônus probatório. Sustenta que todas as atividades
complementares e estágios supervisionados foram cumpridos.
Pretende seja a apelada condenada na obrigação assumida
contratualmente de suportar todo o ônus financeiro relativo ao
contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos
educacionais ao estudante de ensino superior, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-74.2019.8.26.0218 -Voto no 37.009
3
pagamento da indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, pois beneficiária
da gratuidade. Contrarrazões à fls. 151/160.
É o relatório, em complementação ao de fl. 128.
A r. sentença está fundamentada, e deu correta solução
à lide, desmerecendo reparos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência
movida contra Uniesp S/A, pleiteando a requerente o pagamento
integral do financiamento realizado junto ao Banco do Brasil S/A
(contrato no 675.000.952) e a exclusão da dívida do FIES de seu
nome.
Tutela indeferida, fl. 72.
Observa-se que colacionados aos autos o histórico
escolar, fls. 58/59, certificado de garantia de pagamento das
prestações do FIES, fl. 67, diploma, fls. 70/71, contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES, fls. 18/19.
De início, aplica-se ao caso plenamente o CDC, não se
olvidando da hipossuficiência e vulnerabilidade da aluna demandante.
No entanto, a mera aplicação do CDC não importa em
automático reconhecimento do direito alegado pela consumidora, em
sua inicial.
Além disso, a inversão do ônus probatório não é
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas
apenas nas citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e
hipossuficiência.
Ressalta-se que no caso dos autos, o ônus da prova
compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Assim, a apelante deveria ter trazido aos autos
elementos que comprovassem o cumprimento dos requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-74.2019.8.26.0218 -Voto no 37.009
4
obtenção do financiamento FIES e de observância das exigências
para obtenção da benesse perante a ré, o que não se verificou.
A apelante não juntou aos autos documentos que
comprovassem que realizou os trabalhos voluntários, mesmo estando
em regime especial (gravidez) na forma prevista contratualmente,
ressaltando-se que referida prova documental estaria ao alcance da
aluna.
Reitera-se que, ainda que ocorresse a eventual inversão
do ônus da prova, não significaria a presunção de veracidade dos
fatos alegados pela autora, pois a prova produzida nos autos apenas
ratifica a improcedência da demanda.
E mesmo que assim não fosse, era a requerente quem
deveria comprovar o cumprimento dessa obrigação, sob pena de se
exigir da ré a comprovação de fato negativo.
Diante do descumprimento do disposto na cláusula 3.3,
não há se falar na obrigação de fazer pleiteada.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se p que
segue, sempre com negritos nossos:
APELAÇÃO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" Estabelecimento de Ensino - Contrato de
prestação de serviços educacionais
Curso de Tecnologia em Hotelaria A
apelante se matriculou na instituição de ensino apelada contando com a
concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente
ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" Financiamento que seria
pago pela apelada após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de estudos
condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de
trabalhos voluntários com carga horária semanal
Desempenho acadêmico
não atingido Trabalhos voluntários não realizados totalmente Sentença
de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1020759-54.2017.8.26.0007; Relator: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
---------
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Aluno
que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do
FIES que foi recusado pela instituição de ensino. No caso concreto, afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-74.2019.8.26.0218 -Voto no 37.009
5
abusiva exigência de nota mínima no ENADE, a autora não comprovou ter
realizado trabalhos voluntários, na forma prevista no contrato. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não é enganosa a propaganda
relativa ao aludido programa e a pretensão dos estudantes deve ser
rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas com o
estabelecimento de ensino. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível no 1002201-33.2018.8.26.0481;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
30/10/2019)
Portanto, não pode prosperar a pretensão da apelante
de furtar-se ao cumprimento das obrigações explicitadas.
Enfim, ainda que se reconheça que a autora apresentou
excelência acadêmica, impunha-se a improcedência da demanda,
porque não comprovado o cumprimento da exigência contida nas
cláusulas 3.3.
O pedido de danos morais fica prejudicado, pois não
reconhecido, nestes autos, o ato ilícito praticado pela requerida.
Por fim, em razão de ter a autora restado vencida em
sede recursal, majoro os honorários a que fora condenada em
primeiro grau, para 15% do valor da causa, com base no art. 85 § 11
do NCPC, em razão do trabalho adicional do causídico da parte
adversa, observada a gratuidade judiciária.
Por todo o exposto, sem olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nada mais resta a não
ser negar provimento ao recurso da acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado